Tribunal: CARF
Processo: 10183.720386/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
Quanto a área de reserva legal, deve ser excluída da tributação a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR. A Súmula CARF n.o 122 dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte em recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720386/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
GILSON GONCALO DE ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.o 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
Quanto a área de reserva legal, deve ser excluída da tributação a área averbada
na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR. A Súmula CARF
n.o 122 dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720386/2007-15
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 4.685,0 ha a título de área de reserva legal. Os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros votaram pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10183.720386/2007-15, em face do acórdão no 04-19.285, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 04 de dezembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2003,
no valor total de R$ 714.742,98, referente ao imóvel rural denominado Fazenda São
José, com área total de 9.370,0ha, com Número na Receita Federal - NIRF 1.090.847-1,
localizado no município de Poconé - MT, conforme Auto de Infração - AI de fls. 01 a
06, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal constam das fls. 02, 03 e 06.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2003, 2004 e 2005, especialmente a Área de Preservação Permanente - APP;
de Utilização Limitada - AUL,/Área de Reserva Legal - ARL e o Valor da Terra Nua -
VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos comprobatórios, os
quais, com base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de
Intimação, fls. 07 e 08.
Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo
Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência
da APP conforme enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do
Órgão Público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área
declarada como de Preservação Permanente nos termos do art. 30, do Código Florestal,
acompanhado do Ato do Poder Público que assim a declarou; cópia da matrícula do
imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal, de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN, ou outros tipos de Área de Utilização Limitada - AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de averbação da ARL ou Termo de
Ajustamento de Conduta da ARL; Ato específico do órgão competente federal ou
estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ambiental;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado,
inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria o lançamento de ofício do VTN,
conforme a legislação, substituindo-se o valor informado na DITR pelo VTN constante
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
3. Conforme Consulta Postagem e Aviso de Recebimento - AR de fls. 09 e 10,
respectivamente, a intimação foi entregue ao destinatário em 27/07/2007 e, em seu
atendimento, após deferimento de pedido de prorrogação de prazo, fls. 11 a 16, com o
elenco de anexo de documentos de fls. 17 e 18 foi apresentada a documentação
constante das fls. 19 a 82, composta por: cópia do ADA transmitido ao IBAMA, via
Internet, em 13/09/2041cópia do Termo de Intimação; da matrícula do imóvel; de
certidão imobiliária; cópia de declarações de VTN fornecidas por corretores imóveis,
sindicato Rural, cartório e técnico agropecuário da Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A - EMPAER; cópia de DITR; histórico de
controle de animais; cópia de ART; de Laudo Ambiental e de Avaliação, no qual se
conclui que o VTN da propriedade é de R$ 44,00 por hectare e; mapa da propriedade;
entre outros.
4. Da análise dos documentos, relativamente às áreas de floresta, o fiscal explicou que
não foi comprovada a isenção. O laudo não discriminou a APP conforme
enquadramento legal. Dos 6.280,0ha de ARL declarados, na matrícula do imóvel consta
averbação de 4.685,0ha, na proporção de 50,0% da Área Total do Imóvel - ATI. Além
disso, o ADA foi entregue ao IBAMA após o prazo legal para os exercícios fiscalizados.
Quanto ao VTN, o laudo não atendeu o grau de fundamentação II exigido na intimação.
A maioria das amostras de pesquisa de valores se refere a opiniões, fato que caracteriza
o grau I de fundamentação.
5. Com base nessas constatações, a Autoridade Fiscal glosou as áreas isentas e,
relativamente ao VTN, foi observado obediência ao artigo 14, da lei n° 9.393/1996, que
estabelece que em caso de sub avaliação a Receita Federal do Brasil - RFB procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras constantes de sistema a ser por ela instituído e, ainda, a observação dos
critérios de avaliação estabelecidos no artigo 12, § 10, inciso II, da Lei n° 8.629/1993
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

(indenização justa em caso de desapropriação), e da consideração de levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura estaduais ou municipais. Esclareceu,
também, que" na hipótese de não serem fornecidos os preços de terras para um
determinado município, nem pela Secretaria Estadual de Agricultura e nem pela
Secretaria Municipal de Agricultura, tendo em vista o comando e a competência legal
para a instituição do SIPT, nos termos do referido artigo 14, da lei n° 9.393/1996, a
Receita Federal do Brasil - RFB disporá, para fins de lançamento de ofício do ITR, do
preço médio do hectare obtido a partir dos valores informados nas DITR, pelo conjunto
dos próprios contribuintes dos imóveis localizados em cada município. Sendo assim,
levando em conta as deficiências do laudo apresentado, para este exercício foi utilizada
a média de VTN declarado no município, R$ 161,20 por hectare, conforme consta da
Consulta do SIPT de fl. 169.
6. Efetuadas essa modificações, bem como dos demais dados conseqüentes, foi apurado
o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência, conforme Consulta Postagem e AR de
fls. 170 e 171, respectivamente, foi dada ao interessado em 20/12/2007.
7. Das fls. 83 a 105 foi juntada a impugnação apresentada em 21/01/2008, segunda-
feira, na qual após tratar Dos Fatos, informando da localização do imóvel, historiando a
forma de sua aquisição, de sua proteção por gerações, da utilização racional dos
recursos naturais, entre outros, bem da Intimação Fiscal e dos fundamentos da NL, sob
o título Do Direito o interessado apresentou seus argumentos de discordância alegando,
em resumo, o seguinte:
7.1. Área de Preservação Permanente
7.1.1. Afirmou haver sido cumprido o quesito da intimação quanto à apresentação do
laudo técnico.
7.1.2. Disse que não houve a exigência de discriminação, caso a caso da APP_,
detalhando os respectivos valores, conforme artigo 2°, da lein° 4.771/1965, o Código
Florestal.
7.1.3. Tratou da definição de APP pelo só efeito da lei, especificamente quanto às matas
ciliares.
7.1.4. Prosseguiu na questão legal e citou jurisprudência da justiça que trata da matéria
quando da exigência do ADA com base em Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal - IN/SRF 67/1997.
7.1.5. Esclareceu do equívoco quanto à declaração de ARL abrangendo parte de APP.
7.1.6. Quanto à exigência do ADA apresentou sua discordância ao tratar da glosa da
ARL.
7.2. Área de Utilização Limitada
7.2.1. Observou da anexação do ADA requerido junto ao IBAMA, no qual constou as
matrículas do imóvel com averbações de ARL.
7.2.2. Reproduziu a descrição dos fatos da Autoridade Fiscal para a glosa da área e
discordando da mesma mencionou o artigo 16, do Código Florestal, que trata da
preservação da ARL.
7.2.3. Mencionou sua preocupação com a preservação do ambiente resguardando parte
do imóvel e da averbação de ARL junto ao Registro competente com o destaque de área
em hectares acima do legalmente exigido, o que bem demonstra sua clara intenção de
preservar o Pantanal, como já vinha fazendo, inclusive, seus antecessores.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

7.2.4. Na seqüência reproduziu jurisprudência do Conselho de Contribuintes que trata
de matéria similar dando provimento ao recurso.
7.2.5. Reproduziu, também, dispositivo legal relativo à não sujeição à prévia
comprovação por parte do declarante quanto às áreas isentas declaradas e após outros
argumentos colacionou jurisprudência administrativas que dispensa o ADA para isenção
do ITR, referente a exercícios quando se questionava a base legal de sua exigência
(Instrução Normativa).
7.2.6. Finalizou este item dizendo que, pelos motivos de fato e de direito aludidos, não
procede a glosa que se operou na DITR referentes à ARL e APP, para fins de isenção do
tributo, tendo por base a não juntada do ADA consoante o § 70, do artigo 10, da lei
9.393/1996, que revogou disposições legais e normativas sobre a matéria, havendo que
ser reconsiderada tal decisão, adotando-se para comprovação o mapa e memorial
descritivo em anexo.
7.3. Valor da Terra Nua
7.3.1. Neste item fez longas explanações a respeito do laudo apresentado.
7.3.2. Mencionou das pesquisas a ele anexadas e disse acreditar que o VTN fixado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, adotado pela
EMPAER, no qual se lastreou o Laudo, é revestido de veracidade e autenticidade,
representando a expressão da realidade local dos preços praticados na região naquele
interregno.
7.3.3. Após outros argumentos, como da característica da região do Pantanal, que disse
ser mais uma razão que o VTN não pode ter como parâmetro o VTN declarado de
outras localidades do município, visto ser seu grau de aproveitamento restrito, muito
aquém de outras áreas do município de Poconé/MT, assim como seu valor de mercado
no exercício em pauta até nos dias atuais.
7.3.4. Ratificando o demonstrado no laudo apresenta Justificativa Técnica atual, para
comprovar a autenticidade e veracidade das informações prestadas quanto ao VTN.
7.3.5. Por todas as razões expendidas apresentou o seguinte requerimento:
7.3.5.1. Seja acatada a declaração referente à APP existente na propriedade, com base
no mapa e memorial descritivo que ora se anexa, re-ratificando mais detalhadamente os
anteriormente juntados, adotando aquelas áreas como isentas para fins do ITR,
consoante legislação citada, lei n° 9.393/1996.
7.3.5.2. Seja da mesma forma admitida a declaração referente à AUL, consoante
averbação no Registro de Imóveis de Poconé/MT, correspondente a 50,0% da
propriedade, ou seja, 4.685,0ha, até mesmo com o desnecessário ADA, devidamente
protocolizado junto ao IBAMA, para fins da isenção consignada no artigo 10, inciso II,
alínea "a", da lei n° 9.393/1996.
7.3.5.3. Seja, também, admitido o VTN correspondente ao laudo técnico apresentado
junto à defesa na Intimação Fiscal e, agora, em fotocópia e ratificado pela atual
Justificativa Técnica que se anexa, que bem refletem o valor real do VTN da região do
Baixo Pantanal de Poconé/MT.
7.3.5.4. Pelo exposto, pelas razões de fato e de direito, se requer, finalmente, seja
recebida e admitida a impugnação ao lançamento efetivado de ofício referente ao ITR
sobre a propriedade do requerente, adotando-se, para tal, os documentos, mapas,
memorial descritivo e laudos técnicos ora acostados para esse fim, tornando sem efeito a
NL.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

8. Acompanharam a impugnação a documentação de fls. 106 a 168, composta por: cópia
da Constituição Federal - CF, relativamente ao Capítulo do Meio Ambiente, destacando
do patrimônio nacional com relação ao Pantanal; cópia dos demais documentos já
apresentados quando da intimação inicial, bem da Tabela do INCRA, Referencial de
Preços de Terras no Estado de Mato Grosso e Justificativa Técnica de avaliação do
VTN, que desta vez se conclui que seria entre R$ 46,25 e R$ 5,00 por hectare.
9. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 215/254,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Foram apresentados documentos às fls.
255/302.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Juntada de laudos em anexo ao recurso. Preclusão.
Em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta novo laudo de avaliação
e vistoria do imóvel rural (fls. 278/296 e anexos às fls. 297/302). No entanto, a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos laudos pelo contribuinte em
anexo recurso voluntário.
Da preliminar de aplicabilidade da decisão judicial no MS
O recorrente apresentou preliminar que não havia sido trazida à impugnação,
alegando que foi impetrado Mandado de Segurança Coletivo preventivo para abstenção de exigir
ADA como condição para exclusão da APP, ARL. À época do recurso, o MS encontrava-se na
fase de Embargos de Declaração do Acórdão de procedência sem efeito suspensivo. Assim,
pediu que fosse aplicada pelo CARF a abstenção de exigir ADA para aplicar a isenção de ITR (f.
223).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

Entendo que a nova preliminar consiste, na verdade, em matéria relacionada às
teses já trazidas à impugnação, que vai ao encontro do entendimento majoritário desta colenda
Turma, acerca da prescindibilidade do ADA para a comprovação de áreas ambientais para fins
de isenção de ITR.
Assim, sendo a questão da prescindibilidade do ADA tratada no mérito deste voto,
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
A DRJ de origem assim se manifestou a respeito:
25. Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, relativamente à APP,
no laudo de discriminação da área do imóvel a dimensão dessa preservação é informada
de forma genérica, não há a caracterização e comprovação das medições de acordo com
o Código Florestal. Relativamente à ARL, embora consta de averbação na matrícula na
proporção de 50,0% da ATI, portanto, menor que o declarado, o ADA foi apresentado
intempestivamente para os exercícios em foco, já após o início do procedimento fiscal,
como já dito.
26. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal, não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
No caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, haja vista
que o laudo de discriminação da área do imóvel a dimensão dessa preservação é informada de
forma genérica, não há a caracterização e comprovação das medições de acordo com o Código
Florestal.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

No caso dos autos, existe averbação na matrícula do imóvel, tendo a DRJ referido
que “embora consta de averbação na matrícula na proporção de 50,0% da ATI (área total do
imóvel), portanto, menor que o declarado, o ADA foi apresentado intempestivamente para os
exercícios em foco, já após o início do procedimento fiscal”. Ratifica-se tal informação à fl. 134
dos autos, onde consta a AV - 02/11.279, de 26/08/1996 na matrícula no 11.279 e à fl. 135 dos
autos, onde consta a AV - 02/11.280, de 26/08/1996 na matrícula no 11.280, ambos do Registro
de Imóveis da Comarca de Poconé/MT.
Considerando-se que o exercício exigido no lançamento é o de 2003, cujo fato
gerador ocorre em 01/01/2003, verifica-se que, nos termos da Súmula CARF no 122, houve a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador, o que supre a falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Portanto, aplicando-se o disposto na Súmula CARF n.o 122, entendo por
reconhecer 4.685,0 ha como área de reserva legal.

Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo 4.685,0 ha como
área de reserva legal, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
Do Valor da Terra Nua – VTN.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, em
observância a NBR 14.653-3 da ABNT, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do
VTN tributado do imóvel.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, onde são apontadas as razões
de não acolhimento dos valores apontados no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte:
“31. Relativamente ao VTN, quando da análise das DITR o fiscal verificar que o valor
atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios informados nas declarações da
região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT, o procedimento da fiscalização
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

deve ser a intimação do declarante para comprovar a origem dos valores declarados e a
forma de cálculo utilizada, entre outros. Para tal, o documento eficaz que possibilita
essa comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às normas constantes da
ABNT, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área,
acompanhado dos documentos que comprovam a caracterização do imóvel, as fontes
idôneas de pesquisa, a similitude da propriedade em relação às amostras levantadas,
entre outros.
32. O laudo apresentado foi rejeitado pela fiscalização, pois, não foi elaborado com
o grau II de fundamentação como exigido na intimação inicial.
33. Além das falhas apontadas pela autoridade lançadora, que das pesquisas
apresentadas a maioria se trata de opiniões e não de comprovantes de negociações
efetuadas na região, consta que a maior parte foram fornecidas por corretor,
profissional não habilitado para a questão do VTN, e opinando a respeito do valor
do imóvel fiscalizado e não de outros imóveis da região para proceder ao método
comparativo.
34. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que estipula
que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer
técnico.
35. Inconteste, portanto, o fato de que o Laudo trazido aos Autos não apresenta grau
de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em sede de
julgamento, ser aceito levantamento precário, inapto a alterar o valor atribuído no
lançamento.
36. E importante registrar que na Justificativa Técnica, que estaria corroborando
o VTN do laudo, se conclui que esse valor entre R$ 46,25 a R$ 52,00, sendo que no
laudo o valor é de R$ 44,00 o hectare, fato que demonstra a inconsistência das
informações.
37. A reclamação do interessado de que deveria ser utilizado o valor constante desse
documento, por acreditar que o VTN fixado pelo INCRA, adotado pela EMPAER, no
qual se lastreou o Laudo, é revestido de veracidade e autenticidade, representando a
expressão da realidade local dos preços praticados na região naquele interregno, é
importante observar que enquanto o VTN apresentado no Laudo e sua Justificativa varia
entre R$ 44,00 e R$ 52,00 o hectare, da tabela desse Instituto constam os seguintes
VTN para o município de Poconé/MT: Valor mínimo R$ 78,00/ha, Valor médio R$
540,00/ha e Valor máximo de R$ 1.200,00/ha, fl. 158, sendo que no lançamento foi
utilizado o valor de R$ 161,20/ha, um pouco mais que o dobro do mínimo, menos que
30,0% do médio e inferior a 14,0% do máximo, resultando ser improcedente esta
reclamação.
38. Além disso, como consta da explicação do Fisco, o valor atribuído levou em
consideração o disposto no artigo 14, da lei n° 9.393/1996, na qual, entre outras
determinações, consta que devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 12, §
1°, inciso II, da lei n° 8.629/1993, que trata da indenização justa em caso de
desapropriação.
39. Desta forma, como não foi trazido novo laudo técnico de avaliação eficaz, não há
como modificar o VTN.
Adoto as razões acima como razões de decidir. Ocorre que, para formar a
convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo deve atender aos
requisitos essenciais estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com
o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720386/2007-15

a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em intervalo de confiança mínimo
e máximo de 80%.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido neste tocante. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, devendo ser mantido o lançamento
sem reparos quanto a este ponto. Mantém-se o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por ter
restada caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o documento
hábil para revisá-lo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
4.685,0 ha a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital